Tribunal: STF
Processo: ARE 1258060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO e de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo DNIT contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 51):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE.
    1. Pode o advogado receber diretamente os honorários contratados com a parte, descontados da quantia a ser recebida pelo cliente, conforme art. 22, §4°, da Lei 8.906/94, desde que antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório apresente o respectivo contrato.
    2. Cabível o pagamento dos honorários contratuais por meio de RPV, ainda que o principal seja liquidado por precatório”.
    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 102);
    No Recurso Extraordinário da União (Vol. 1, fl. 138), com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 100, §§5º e 8º, da Constituição Federal, pois (a) a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) os honorários contratuais são diferentes dos sucumbenciais, de forma que apenas estes poderiam ser destacados para pagamento mediante RPV; e (c) os honorários contratuais, por seguirem a condenação principal, devem ser pagos mediante precatório, haja vista que a soma da quantia supera o valor de 60 salários mínimos, violando de forma direta, por meio da mais completa desconsideração, o artigo 100, §5º e 8º, da CF (Vol. 1, fl. 148).
    Quanto ao Recurso Extraordinário do DNIT, com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao artigo 100, §8º, da CF/1988. Em suma, sustenta a impossibilidade de fracionamento do principal e dos honorários contratuais, pois “a expedição de precatório para pagamento do débito principal e de RPV para pagamento dos honorários contratuais está incorreta, uma vez que se traduz em fracionamento indevido da execução” (Vol. 1, fl. 160).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário da União (Vol. 1. fl. 198), e negou seguimento ao apelo do DNIT (Vol. 1, fl. 193), aos fundamentos de que (a) a ofensa constitucional seria meramente reflexa; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 283, ambas do STF.
    Interposto Agravo pelo DNIT, foram refutados todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 1, fl. 276).
    É o relatório. Decido.
    Considerando a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.
    No julgamento do Recurso Especial 1.568.749/SP (Vol. 1, fl. 347), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao apelo interposto pela União. Eis a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBJETO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 3. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art.100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Precedentes: AgRg na Rcl 18.498/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 24/09/2018, AgInt no REsp 1625004/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/05/2018. 4. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao Recurso Especial.”
    Assim, considerando que o Recurso Especial foi interposto concomitantemente com os presentes Recursos Extraordinários, estes perderam o objeto.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADOS AMBOS OS RECURSOS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente